Tribunal: TJMT
Processo: 1000387-87.2020.8.11.0010
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000387-87.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REGIS DOS SANTOS - CPF: 986.787.280-00 (APELANTE), THAMIRYS CRISTIANE BRESOLIN - CPF: 039.380.171-39 (ADVOGADO), RAFAELA MARCOS FABIAN - CPF: 044.717.491-61 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), ADIB ALEXANDRE PENEIRAS - CPF: 132.123.518-61 (ADVOGADO), SHEILA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 328.337.798-79 (ADVOGADO), RENATA GODOI DE ANDRADE - CPF: 230.705.568-17 (ADVOGADO), LUCIANA REGINA GABALDO - CPF: 394.664.738-32 (ADVOGADO), LUCIANA DE ASSIS MOURA - CPF: 336.489.128-10 (ADVOGADO), INGRID APARECIDA DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 378.364.548-43 (ADVOGADO), HUDSON JOSE RIBEIRO - CPF: 202.659.518-60 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
REPETIÇÃO
EM DOBRO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DEVOLUÇÃO NA FORMA
SIMPLES
–
JUROS
MORATÓRIOS –
ENCARGO CONTRATUAL-

TERMO INICIAL
–
CITAÇÃO
–
CORREÇÃO MONETÁRIA
–
INCIDÊNCIA A PARTIR DO

DESEMBOLSO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a financeira não houve com dolo ao cobrar encargos
abusivos
, não há falar em
repetição
em dobro do
indébito
.

A quantia a ser repetida deverá ser corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora desde a citação.

A obrigação de restituição é decorrente de Cédula de Crédito Bancária firmada entre as partes. Assim, não há dúvidas de que o dever de pagar decorre de obrigação contratual.

No tocante aos juros moratórios, é pacífico o entendimento de que o termo
a quo
para a sua aplicação em casos de responsabilidade contratual é o da data da citação (art. 240 do CPC), no percentual de 1% a.m.

É ressabido que a atualização monetária é fator de recomposição do poder aquisitivo da moeda; portanto, o valor da restituição deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, e tal correção deve incidir desde o efetivo desembolso (pagamento),

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)1000387-87.2020.8.11.0010

APELANTE: REGIS DOS SANTOS

APELADO: OMNI FINANCEIRA S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
REGIS DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo Meritíssimo Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação

Ordinária de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Repetição de Indébito
no

1000387-87.2020.8.11.0010

proposta

em face da
OMNI FINANCEIRA S/A
para declarar a abusividade dos juros remuneratórios, condenado o requerido a restituição do indébito, na forma simples, acrescido de juros de mora de
1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde o efetivo desembolso de cada parcela,
apurando-se o valor do débito por meros cálculos aritméticos, na forma do art. 509 do CPC, deixando de determinar a compensação do saldo devedor, eis que o contrato foi quitado pelo autor durante o trâmite processual. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de 50%
das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 5%
do proveito econômico obtido
, nos termos do artigo 85, 2o, do Código de Processo Civil, ficando

a exigibilidade suspensa, em relação a parte autora, por ser beneficiária

da justiça gratuita, conforme previsto no art. 98, §3o do CPC
.

O Apelante
REGIS DOS SANTOS
,
em seu Apelo (Id no 39300489), pede a reforma do julgado, insurgindo: a) pela devolução em dobro

dos valores indevidamente pagos, com base no art. 42 do CDC,
com fixação de correção e juros desde a data do evento danoso
; c)
com base no artigo 85 do CPC,

pugna-se pela condenação da requerida em honorários sucumbenciais no patamar de 20%,
requerendo ao final o provimento do recurso.

O banco apresentou contrarrazões (id no 158863709) defendendo a manutenção da sentença nos pontos combatidos no Apelo.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Verifica-se da exordial que a parte Autora firmou um contrato com a requerida, tendo como objeto o fornecimento de crédito no importe de R$ 7.116,43 (sete mil cento e dezesseis reais e quarenta e três centavos), a ser pago em 48 parcelas de R$ 308,49 (trezentos e oito reais e quarenta e nove centavos), iniciando-se em 14/04/2016 (1a parcela), ficando como garantia

a motocicleta marca Honda CG 150 Start Flexone, ano 2014, modelo 2015, chassi 9C2KC1670FR007131.

Alegou a Recorrente que
o contrato em questão possui cobrança de juros capitalizados e há cobrança cumulada com comissão de permanência, além de outros encargos moratórios, sendo que na fase pré-contratual não foi oportunizado o pleno conhecimento das cláusulas contratuais e não foi possibilitada a discussão e alteração destas,

motivo pelo qual ajuizou a presente ação pugnando pela declaração de nulidade das cláusulas abusivas, e restituição em dobro dos valores cobrados a maior.

Ao analisar o feito, o douto magistrado singular julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na petição inicial

para declarar a abusividade dos juros remuneratórios, condenado o requerido a restituição do indébito, na forma simples, acrescido de juros de mora de
1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde o efetivo desembolso de cada parcela,
apurando-se o valor do débito por meros cálculos aritméticos, na forma do art. 509 do CPC, deixando de determinar a compensação do saldo devedor, eis que o contrato foi quitado pelo autor durante o trâmite processual. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de 50%
das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 5%
do proveito econômico obtido
, nos termos do artigo 85, 2o, do Código de Processo Civil, ficando

a exigibilidade suspensa, em relação a parte autora, por ser beneficiária

da justiça gratuita, conforme previsto no art. 98, §3o do CPC
.

Insatisfeito recorre a parte
REGIS DOS SANTOS

(Id no 39300489), requerendo a reforma do julgado, insurgindo pela devolução em dobro

dos valores indevidamente pagos, com base no art. 42 do CDC,
com fixação de correção e juros desde a data do evento danoso
;
e com base no artigo 85 do CPC,

pugna-se pela condenação da requerida em honorários sucumbenciais no patamar de 20%,
requerendo ao final o provimento do recurso.

Pois bem.

O recurso não merece provimento.

Pretende a parte autora a condenação da instituição financeira no pagamento em dobro das cobranças tidas por abusivas e indevidas,

Entretanto, de acordo com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a repetição de indébito é admissível sempre que apurada cobrança a maior, calculado o indébito, na forma simples, na medida em que
não se verifique na hipótese, má-fé, dolo ou malícia da instituição financeira.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO.

SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

(...)

4.
Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ.

(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4a Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ATUALIZAÇÃO DO INDÉBITO PELOS MESMOS ÍNDICES COBRADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...)

4.
Somente a cobrança de valores indevidos por inequívoca má-fé enseja a repetição em dobro do indébito.
Precedentes.

5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1135918 / MG, Rel(a). Min(a). NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, Data do julgamento 04/05/2020, DJe 07/05/2020). (destaques meus).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA VERIFICAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. LIMITAÇÃO DE JUROS. SÚMULA 422/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. COLISÃO ENTRE PREMISSAS FÁTICAS. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. (...). 11.
O STJ possui entendimento no sentido de que a repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.
12. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1336998 / RS, Rel(a). Min(a). LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, Data do julgamento 12/11/2019, DJe 26/11/2019). (destaques meus).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU QUE NÃO HOUVE PROVA DA MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INAPLICABILIDADE DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RESTITUIÇÃO SIMPLES. ACÓRDÃO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
"A repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé
do credor" (AgRg no AREsp

167.156/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1o/12/2015, DJe de 03/12/2015). (...). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1501756 / SC, Rel(a). Min(a). RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, Data do julgamento 10/10/2019, DJe 25/10/2019). (destaques meus).

No presente caso, verifica-se que não restou demonstrado dolo da instituição financeira ao realizar os descontos debatidos, razão pela qual se impõe a restituição na forma simples.

Fato é que a mera cobrança excessiva não impõe a restituição dos valores em dobro, sendo necessária a prova da má-fé.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - CONTRATAÇÃO E COBRANÇA INEXISTENTES - REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - NÃO CABIMENTO. Inexistindo previsão contratual ou provas da efetiva cobrança, não há como reconhecer qualquer ilegalidade envolvendo uma hipotética cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos
. Incabível a repetição em dobro do indébito, quando a cobrança reputada abusiva teve respaldo em expressa contratação e quando não há provas de má-fé na cobrança, a teor da Súmula 159 do STF
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.461087-7/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2020, publicação da súmula em 27/08/2020)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO A 12% (DOZE POR CENTO) AO ANO - IMPOSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA À TAXA MÉDIA DE MERCADO - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - LEGALIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - IMPOSIÇÃO DE CONTRATAÇÃO COM DETERMINADA SEGURADORA - VEDAÇÃO.
- A Suprema Corte já assentou em súmula a inaplicabilidade das limitações das taxas de juros impostas pela Lei de Usura às instituições financeiras, razão pela qual é lícita a cobrança dos juros em patamares superiores a 12% (doze por cento) ao ano, desde que observada a taxa média de mercado, sob pena de abusividade.

- É permitida a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados, com instituições financeiras, após da edição da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, desde que avençada.

- Descabido o debate, em ação revisional de contrato, sobre a legalidade de comissão de permanência, se a sua cobrança não encontrar previsão na avença nem demonstração, nas provas dos autos, de efetiva ocorrência.

- Uma vez lastreados em obrigação expressamente assumida em contratação na qual não se caracterize conduta de má-fé da instituição financeira contratada, os valores a serem devolvidos ao contratado, por terem sua ilegalidade reconhecida em decisão judicial, não comportam dobra.

(TJMG - Apelação Cível 1.0335.14.000474-8/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/08/2020, publicação da súmula em 25/08/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DA AÇÃO - BANCO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DO ACERVO PATRIMONIAL - REJEITADA - CONTRATOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO - DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM ALGUMAS CONTRATAÇÕES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO

PARCIALMENTEPROVIDO.

(...)

Cabível a devolução dos valores indevidamente descontados, de forma simples, porquanto a cobrança decorreu de pacto firmado entre as partes, o que retira a má-fé da instituição financeira.

(...)
(Ap 10306/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL)

Assim, o indébito
, in casu,
deverá devolvido de forma simples ao autor ora apelante, como fixado na sentença.

Pacífico o entendimento de que o termo
a quo
para aplicação dos juros moratórios em casos de responsabilidade contratual é o da data da citação, momento em que se constitui em mora o devedor (art. 240 do CPC) e, para casos de responsabilidade extracontratual, a data do evento que gerou o dever de indenizar.

A obrigação de restituição é decorrente de Cédula de Crédito Bancária firmada entre as partes. Assim, não há dúvidas de que o dever de pagar decorre de obrigação contratual.

É ressabido que a atualização monetária é fator de recomposição do poder aquisitivo da moeda; portanto, o valor da restituição deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, e tal correção deve incidir desde o efetivo desembolso (pagamento), sob pena de enriquecimento sem causa.

No tocante aos juros moratórios, é pacífico o entendimento de que o termo
a quo
para a sua aplicação em casos de responsabilidade contratual é o da data da citação (art. 240 do CPC), no percentual de 1% a.m.

Nesse norte, oportuna transcrição dos arestos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO RURAL.
BTN COMO FATOR DE CORREÇÃO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. MULTA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 538 DO CPC/1973. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. (AgInt no AREsp 814.565/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA)

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CADERNETA DE POUPANÇA

– CÉDULA DE CRÉDITO RURAL

- INOVAÇÃO RECURSAL E PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO -

OCORRÊNCIA PARCIAL - PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO, SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 (ART. 177) - MÉRITO - PLANO COLLOR – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – INCIDÊNCIA BTNF – POSIÇÃO DO STJ – ATUALIZAÇÃO – JUROS DE MORA A CONTAR

DA CITAÇÃO – ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL – CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO PAGAMENTO DAS CÉDULAS RURAIS – VERBA DE SUCUMBÊNCIA - PROPORCIONALIDADE E EQUIDADE - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

Nas ações de repetição de indébito de expurgo inflacionário (Plano Collor), os juros moratórios são devidos a partir da data da citação
, conforme o artigo 405 do Código Civil
,
bem como
a correção monetária deve ter seu início desde a data do desembolso para pagamento das cédulas rurais, até a data da efetiva restituição, tendo como indexador o INPC, não havendo que se falar em incidência dos mesmos encargos pactuados.

Desnecessária a exibição de documentos denominados XER 712 que visam comprovar a cobrança indevida de valores referente ao Plano Collor, quando há reconhecimento pela sentença do índice correto para o mês de março de 1990.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados em observância aos princípios da equidade e proporcionalidade”. (
Ap, 86156/2013, DESA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS A MAIOR DE FORMA SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MESMAS TAXAS APLICADAS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO
–
JUROS
MORATÓRIOS – ILÍCITO CONTRATUAL – TERMO INICIAL –
CITAÇÃO
–
CORREÇÃOMONETÁRIA
– INCIDÊNCIA A PARTIR DO
DESEMBOLSO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A
repetição
do
indébito
em dobro é cabível apenas quando demonstrada a má-fé do credor na cobrança do excedente.
O termo inicial dos
juros
moratórios, em se tratando de ilícito contratual é a data da
citação
, e da
correção monetária
, a data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula no 43 do STJ.

Na
repetição
do
indébito
não se admite a incidência das mesmas taxas cobradas pelas instituições financeiras, cujas prerrogativas decorrem de sua inserção no sistema financeiro nacional e regramentos específicos para sua operação.

(Ap 75804/2011, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PLANO COLLOR I. DIFERENÇAS INFLACIONÁRIAS. 1. Revisão de contratos extintos: revela-se viável a pretensão de revisar contratos bancários extintos pelo pagamento. 2. Índice utilizado para o mês de março de 1990: relativamente ao mês de março de 1990, em virtude do Plano Collor, deve ser observado o índice de 41,28% (BTN), e não o de 84,32% (INPC). Precedentes da Câmara. 3. Repetição de Indébito: devida a repetição simples dos valores cobrados a maior
. Ademais, a quantia a ser repetida deverá ser corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora desde a citação.
4. Ônus de sucumbência: em virtude do resultado do Julgamento, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos e redimensionados, nos termos do artigo 20 do CPC. Recurso de apelação parcialmente provido, de plano.”
(Apelação Cível No 70062433461, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto GuaspariSudbrack,)

Conclui-se, portanto, que correta a sentença também neste capítulo.

Por fim, não há que se falar em inversão do ônus sucumbenciais já que ambas as partes foram vencidos
e vencedores, na mesma proporção, de modo que o ônus sucumbenciais devem ser rateados em 50% entre as partes,
em relação as custas e honorários, na forma fixada na sentença.

Ante

o exposto
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023